Tribunal: TJSP
Processo: 0089800-59.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0089800-59.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIO BRUNO MAURICIO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u. Compareceu
o advogado, dr. Márcio Bruno Maurício de Oliveira.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0089800-59.2018.8.26.0050 - Voto no
@Apelação Criminal 0089800-59.2018.8.26.0050.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Márcio Bruno Maurício de Oliveira.
@Processo no 0089800-59.2018.8.26.0050 Juízo da 27a Vara Criminal Central
da Comarca da Capital.
Voto no 40.527 Relator.
O Juízo 27a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital absolveu Márcio Bruno Maurício de Oliveira do crime de uso de
documento falso, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela insistindo na
condenação, nos exatos termos da denúncia.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 25 de setembro de 2018,
por volta de 16:00 horas, na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, no 150, Itaim Bibi,
nesta Capital, o réu fez uso de uma carteira nacional de habilitação que sabia ser
falsa.
Segundo a exordial, o réu pilotava a moto I Ducati
Monster, placa LPY-9740, quando foi parada em um bloqueio. Ao ser abordado
pelos policiais, apresentou a carteira de habilitação que trazia consigo. Os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0089800-59.2018.8.26.0050 - Voto no
contataram a falsidade do documento, conduzindo o réu ao distrito policial.
O documento foi apreendido (auto de exibição de fls.
21/22) e o exame pericial constatou a sua falsidade (laudo de fls. 39/42).
O documento se encontra íntegro a fls. 21/22.
Os policiais militares que realizaram a abordagem,
Cleide e João Marcelino, afirmaram ter solicitado a habilitação do Apelante,
oportunidade em que ele apresentou uma CNH. O número de registro e a data de
validade estavam adulterados, motivo pelo qual o Apelante foi conduzido ao distrito
policial. Em juízo, esclareceram que consultaram o documento no sistema e
retornava número de registro e data de validade distintos; retiraram o documento do
plástico e, no verso, via-se que alguns numerais do número de registro e da data de
validade haviam sido cortados e substituídos mediante colagem. Esclareceram que a
retirada do documento do plástico é procedimento padrão. O réu alegou que já teria
utilizado o documento em uma viagem (fls. 7, 8 e 148).
O Apelante sustentou que se dirigiu ao DETRAN para
renovar a habilitação, mas precisava do documento com urgência, porque tinha
viagem marcada. Aguardava na fila para ser atendido (a fila estava na rua), quando
foi abordado por um rapaz que lhe disse ter conhecidos no DETRAN que poderiam
resolver a questão da renovação mais rapidamente, e que pelo serviço cobraria R$
200,00. Como a espera era grande, aceitou a oferta, e não viu qualquer problema na
proposta, entregando sua CNH ao rapaz. Menos de uma hora depois o rapaz
retornou com o documento em um plástico. Apanhou o documento e não o retirou
do plástico para conferir. Na data dos fatos conduzia sua moto, quando foi parado
em um bloqueio policial. Solicitaram sua habilitação, apresentou o documento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0089800-59.2018.8.26.0050 - Voto no
então tomou conhecimento de que estava adulterado, sendo conduzido ao distrito
policial. Não soube fornecer qualquer informação sobre o indivíduo que teria feito a
falsa renovação. Estava na posse do documento há mais de um ano e nunca havia
sido instado a exibi-lo (fls. 9/10 e 278).
Pois bem.
Não há dúvida sobre a autoria, porque o Apelante
sempre admitiu que de fato exibiu aos policiais o documento apreendido, fato que,
de resto, foi confirmado no decorrer da instrução pelos depoimentos prestados por
Cleide e João Marcelino, policiais militares que efetuaram a abordagem do réu.
E o réu tinha conhecimento da falsidade do documento:
apesar de dizer que nunca conferiu o documento _ somente a data de validade _, a
falsa renovação supostamente foi realizada no ano de 2017, de modo que a validade
deveria ser de cinco anos, ou seja, até 2002; mas o documento contrafeito tinha
validade até 04/09/2019. E a emissão do documento contrafeito data de 2014. A
versão exculpatória não convence. De mais a mais, não era a primeira vez que o
Apelante renovava uma habilitação e certamente sabia que isso não pode ser feito na
rua, por pessoa que sequer lhe apresentou identificação. Ninguém saiu por aí
entregando documento para um desconhecido.
A sorte do Apelante é que a falsidade era grosseira: o
penúltimo algarismo do número de registro, o último do ano da data de validade, o
segundo do dia da data de emissão e o último do ano da data de emissão foram
recortados e, no verso, colados pequenos papeizinhos com novos números. Ou seja,
bastaria retirar o documento do plástico para uma simples conferência que se
constataria a falsidade. Era desnecessária perícia para constatar a contrafação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0089800-59.2018.8.26.0050 - Voto no
A despeito de se tratar de crime ser formal, o documento
não era apto a enganar o que se convencionou denominar na doutrina de “homem
médio”, ”homem comum”, de modo que a absolvição pela atipicidade da conduta
era mesmo de rigor, pois estamos diante de crime impossível face à impropriedade
do objeto, como vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) II Com efeito, a doutrina e a jurisprudência
majoritariamente entendem que para a configuração do
tipo penal de uso de documento falso, a falsificação deve
ser apta para iludir, enganar, ludibriar. Do contrário, está
configurada a hipótese de falso grosseiro, caso em que
não haverá crime (...)”, em HC no 385.567/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
15/10/2018;
“Falsidade documental. Uso de documento falso.
Falsificação grosseira. Fato incapaz de iludir o homem
comum. Recurso não conhecido. Inteligência do art. 304
do CP. Grosseira a falsificação, incapaz de iludir o
homem comum, não é passível de constituir material de
falsum necessário à configuração do delito CP. Art.
304 (RT 721/546);
STJ: Uso de documento falso. Condenação. Absolvição.
O documento falsificado grosseiramente, por ser
imediatamente apreensível, não é apto a comprometer a
fé pública, bem jurídico tutelado (RSTJ 47/255) ”, em
Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini, nona edição, revista e atualizada,
Ed. Atlas, p. 1930.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0089800-59.2018.8.26.0050 - Voto no
FRANCISCO ORLANDO
Relator